Tribunal: TJSP
Processo: 0002646-11.2011.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Cédula de crédito rural – Transação celebrada entre as partes, com suspensão do feito – Descumprimento do acordo – Fato noticiado cinco anos depois do início do inadimplemento – Transcurso do prazo prescricional trienal (artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra) – Reconhecimento – Prescrição

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Cédula de crédito rural – Transação celebrada entre as partes, com suspensão do feito – Descumprimento do acordo – Fato noticiado cinco anos depois do início do inadimplemento – Transcurso do prazo prescricional trienal (artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra) – Reconhecimento – Prescrição intercorrente configurada – Extinção da demanda, com base no artigo 924, inciso V, do CPC – Possibilidade – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.